Tribunal: STF
Processo: ARE 1541041
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Criminal. Denúncia que imputou ao acusado a prática da conduta tipificada no art. 180, caput, do Código Penal. Pretensão acusatória julgada improcedente. Absolvição do denunciado na forma do art. 386, III, do CPP. Recurso ministerial.



    Busca pessoal. Diligências iniciadas com o recebimento de informações do setor de inteligência da Polícia Civil. Operação que não se baseou no mero tirocínio policial. Fundadas razões para a abordagem do acusado, que se constata. Finalidade probatória e motivação correlata dos agentes públicos. Precedente do STJ.



    Procedência ilícita dos celulares. Consulta, em sede policial, dos aparelhos em posse do acusado através de IMEI. Constatação de furto. Ausência do boletim de ocorrência.



    Declarações prestadas na fase investigatória pelos policiais civis. Ratificação destas em juízo de forma coerente e harmônica, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Testemunhos dos agentes públicos que suprem a ausência da referida documental. Aplicação ao caso em debate do Verbete sumular nº 70 do TJ/RJ.



    Ciência da suposta origem ilícita do celular pelo recorrido. Versão dos fatos apresentada pelo acusado. Dissonância com as demais provas, inclusive com suas próprias declarações prestadas em Juízo.



    Declaração do réu no sentido de que, supostamente, estaria negociando o aparelho nas ruas de Copacabana. Argumento exclusivamente argumentativo que se revela desprovido de elementos probantes e objetivos.



    Acervo probatório acusatório coligido nos autos. Acusado apreendido na posse de 03 (três) aparelhos celulares e R$ 1.211,00 (um mil duzentos e onze reais), que se contrapõe a versão apresentada pelo acusado. Rejeição daquela.



    Condenação do recorrido que se faz necessária. Acolhimento do pleito do Ministério Público.



    Dosimetria. Sistema trifásico.



    Primeira fase. Ausente circunstância judicial desfavorável. Fixação da pena base em seu mínimo legal.



    Segunda fase. Reconhecimento da agravante da reincidência. Art. 61, I, do CP. Aumento da pena-base na fração em mais 1/6 (um sexto).



    Terceira fase. Não foram encontradas quaisquer causas de aumento e/ou diminuição de pena. Reprimenda definitiva estabelecida em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (dose) dias-multa, à razão unitária mínima.



    Regime inicial de cumprimento de pena. Semiaberto, ante a reincidência do acusado, na forma do art. 33, § 2º., ‘b’, do Código Penal.



    Não cabimento da substituição de pena e do sursis. Ausência dos requisitos objetivos previstos no art. 44, II e no art. 77, I, ambos do Código Penal.



    Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença. Condenação do Apelado pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente